Tribunal: TJDFT
Processo: 0737088-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ESPECIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência, localizada em Vicente Pires/DF, até a Clínica IBRANE – Instituto Brasiliense de Nefrologia, localizada em Ceilância/DF, local onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados, para viabilizar o tratamento. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há no ordenamento jurídico pátrio norma que assegure o transporte individualizado para o paciente se deslocar da sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Além disso, os sintomas apresentados pelo Recorrente logo após a realização da sessão de hemodiálise são comuns a todos os pacientes, o que não justifica o oferecimento do transporte individualizado.
2. O Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização do tratamento, com risco à vida. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de insuficiência renal crônica em estágio V, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana. Alega ainda o Recorrente que se não receber o transporte para a realização das sessões não será possível a continuidade do seu tratamento, pois ele e seus familiares não possuem condições financeiras de arcar com os custos do transporte privado. Além disso, ele não possui condições de se utilizar do transporte público coletivo, pois é idoso, contando com 80 anos, e apresenta hipotensão, com risco de queda após a realização das sessões de hemodiálise, situação que, aliada a sua idade avançada o impede de se utilizar do transporte público coletivo de passageiros logo após a realização das sessões.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 61907566) nas quais o Distrito Federal alega que não há previsão legal de oferecimento de transporte individualizado a pacientes que realizam hemodiálise, sendo o transporte em questão oferecido apenas em situação de urgência e emergência, por meio do SAMU - Serviço Móvel de Urgência. Assim, não há veículos preparados para realizar o transporte individualizado do paciente, motivo pelo qual o recurso deve ser improvido e mantida a sentença de improcedência.
4. Não obstante o posicionamento pessoal deste relator a respeito do tema objeto de julgamento, entendo que a questão já foi enfrentada no âmbito do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, PJE no 0700934-71.2024.8.07.9000, acórdão 1885344, Data de Julgamento: 01/07/2024. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator MARCO ANTONIO DO AMARAL. Relatora Designada: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Publicado no PJe: 11/07/2024. Sem página cadastrada, nos seguintes termos: “1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). 2. O inciso II do artigo 10 da Portaria 389/MS/2014 assegura transporte - por meio de ambulância - aos pacientes submetidos ao tratamento de diálise em situação de urgência e emergência. A emergência se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. 3. Na hipótese, o autor possui acesso a automóvel, já tendo dirigido sozinho até a clínica, e em outras oportunidades, o filho já o acompanhou, além de fazer hemodiálise desde dezembro de 2023 e nada indica a piora do seu quadro. A demanda apresenta de forma genérica a necessidade de transporte em razão de suas limitações físicas. 4. O risco per se é insuficiente para justificar a disponibilização de uma ambulância, mesmo porque pode ser contornado mediante transporte e acompanhamento por familiares e, em caso de emergência, chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 5. Por ora, não há razão que justifique a alteração da decisão proferida.6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.
5. Afinal, não há informações de que o contexto fático delineado na inicial e já aferido no momento do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente tenha se modificado. Assim, mantendo-se a mesma situação fática, impõe-se a mesma solução jurídica já apontada no julgamento do Agravo de Instrumento já manejado, vez que no âmbito daquele recurso houve esgotamento da questão objeto do Recurso Inominado ora manejado.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.